Tribunal: TCU
Processo: 018.889/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3029/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Weber Antônio Lopes de Brito, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural PRONAC 06-3636, para execução de projeto intitulado "Explorando o MAPA - Módulo Minas"; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, nos casos de omissão no dever de prestar contas, o termo inicial é fixado na data em que as contas deveriam ser apresentadas ao órgão competente (art. 4o, inc. I, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 1o/3/2010 (peça 24, p. 2); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre o ato de apuração consistente na expedição de "Carta de Cobrança de Prestação de Contas Final" ( 4/2/2011 : peça 24, p. 3) e a tentativa de intimação do responsável em momento posterior (Ofício 94/2017-G1/PASSIVO/SEFIC/MinC, de 11/9/2017 : peça 24, 3), não havendo evidências de atos interruptivos no intervalo indicado; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 018.889/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Weber Antonio Lopes de Brito (XXX.726.226-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Vanessa Alves Ramos da Rocha (177491/OAB-MG), representando Weber Antonio Lopes de Brito. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.